Tribunal: TJDFT
Processo: 0734566-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA TÉCNICA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. HERNIORRAFIA LAPAROSCÓPICA PARA TRATAMENTO DE HÉRNIA INGUINAL. PERFURAÇÃO INTESTINAL. INTERCORRÊNCIA POSSÍVEL. QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura inovação recursal a invocação pelo autor apelante de falha de protocolo médico distinta daquela apontada na petição inicial como ocasionadora das complicações que sofreu, lastreada em parecer médico juntado extemporaneamente e produzido por médico distinto do assistente técnico constituído na origem.
2. O autor assinou termos de autorização para internação e tratamento e termos de consentimento informado sobre os procedimentos invasivos realizados que expunham a possibilidade do surgimento de complicações inerentes a seu quadro clínico, o que afasta a arguição de ofensa às disposições dos artigos 6o, inciso III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não ressai do laudo pericial mácula que sugira parcialidade ou insuficiência técnica de seu subscritor, ao concluir que “a complicação ocorrida é inerente ao ato cirúrgico, não havendo qualquer evidência de que tenha tido erro da técnica cirúrgica em quaisquer dos procedimentos”.
4. A prestação de serviços médicos configura obrigação de meio e não de resultado, diante da multiplicidade de fatores que podem contribuir para o êxito ou insucesso das abordagens terapêuticas.
5. Conforme destacado pela magistrada sentenciante, e a despeito da inversão do ônus da prova aplicada na origem, o conjunto probatório produzido não evidenciou a ocorrência de má prática médica, carecendo de subsistência as teses veiculadas na petição inicial no sentido da responsabilização civil dos réus pelas complicações advindas do tratamento de saúde de caráter eletivo a que o autor decidiu se submeter.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.